Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, a agravante recorre para desconstituir penhora, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que foi juntados aos autos originais (ID. 134439927 -autos originais), petição de manifestação de acordo com o parcelamento da dívida. Nesse caso, considerando a possível perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.